Tribunal: TJMT
Processo: 1004079-51.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004079-51.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), EDUILSON SANTOS DE SOUZA - CPF: 888.337.551-34 (PACIENTE), MM. Juíza da 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda - MT (IMPETRADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (IMPETRANTE), V. H. N. S. - CPF: 081.748.201-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DESOBEDIÊNCIA E TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE. PLEITO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de desobediência e tráfico de drogas, materializado na apreensão de 50 tabletes de maconha, com massa total de 50 kg;
(ii)
prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva;
(iii)
paciente ostenta duas condenações definitivas e uma ação penal em curso;
(iv)
prisão domiciliar indeferida sob o fundamento de que não foram apresentados documentos acerca da necessidade dos cuidados do paciente em relação a sua companheira e aos seus genitores.

3. Requerimentos:
(i)
substituição da prisão preventiva por medidas alternativas ou por custódia domiciliar;
(ii)
elaboração de estudo psicossocial na residência do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar;
(iii)
é possível analisar o pedido de elaboração de estudo psicossocial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravidade concreta do delito, consistente na quantidade de drogas apreendidas, é capaz de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

6. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de diversos registros criminais, é capaz de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

7. Apesar da alegação de que o paciente é responsável pelos cuidados de sua esposa e de seus genitores, não há previsão legal para a concessão da prisão domiciliar nesses casos e, de todo modo, não foram apresentados documentos capazes de atestar a imprescindibilidade dos cuidados.

8. O pedido de elaboração de estudo psicossocial não foi apresentado ao Juízo de origem, de modo que a análise do pleito por este Tribunal implicaria em indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, 312 e 318,
caput
e parágrafo único; Lei n. 11.343/2006, arts. 33. CP, art. 330.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 914.154/SP e AgRg no RHC n. 194.401/MG; Enunciado Orientativo n. 06 e 25 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que manteve a prisão preventiva do paciente
Eduilson Santos de Souza
, a fim de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

Extrai-se dos autos que, na data de 11/outubro/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de desobediência e tráfico de drogas, materializado na apreensão de 50 tabletes de maconha, com massa total de 50 kg.

Irresignado, o impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
, ao argumento de que a prisão preventiva foi imposta com base na gravidade abstrata do delito.

Ainda, alega que a companheira do paciente ostenta condição de saúde grave (depressão profunda) e que seus pais são pessoas idosas, de modo que a prisão domiciliar seria necessária para garantir os cuidados dos seus familiares.

Requer, no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas ou por custódia domiciliar. Subsidiariamente, o impetrante pugna a realização de estudo psicossocial na residência do paciente, para fins de elaboração de prova técnica acerca da necessidade de cuidados em relação aos familiares.

A liminar foi
indeferida
(id. 268377279).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 270156882).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 271960396).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, no pedido de substituição da prisão preventiva por medidas alternativas ou por prisão domiciliar, ao argumento que inexistem fundamentos acerca do
periculum libertatis
e que o paciente seria responsável pelos cuidados de sua companheira e de seus genitores.

Contudo, inexiste constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

Conforme se observa nos autos, na data de 10/outubro/2024, a Polícia Militar estava realizando patrulhamento de rotina e identificou um veículo que possuía características semelhantes a um automóvel que teria sido subtraído.

Ao realizar a abordagem do veículo, o paciente teria desobedecido às ordens dos policiais e acelerou o carro em direção à viatura e aos agentes estatais.

Diante disso, foi realizada a busca veicular e os policiais militares encontraram 50 (cinquenta) tabletes de maconha, com massa aproximada de 50 kg.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, conforme os fundamentos a seguir:

“[...] É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, o fato descrito demonstra a concreta gravidade do delito praticado, através de conduta indubitavelmente séria e apta a abalar a ordem pública, diante do da apreensão de mais de 50 kg de drogas.

Outrossim, é imperativo salientar que o acusado é reincidente em crimes dolosos, uma vez que ostenta condenação transitada em julgado pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, conforme se depreende do PEP n. 0010159-65.2016.8.11.0064. Ademais, é relevante frisar a considerável quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (superior a 50 kg), o que evidencia a gravidade concreta do delito, apta a comprometer a ordem pública
[...]”

Posteriormente, no curso da ação penal, o Juízo de origem indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, senão vejamos:

“[...] Por outro viés, no que tange ao pleito de prisão domiciliar, cumpre observar que o artigo 318 do Código de Processo Penal exige que o acusado demonstre de forma cabal e inequívoca o preenchimento de ao menos uma das hipóteses previstas, as quais são taxativas e visam atender situações excepcionais e justificadas.

No presente caso, não há qualquer elemento probatório que comprove a imprescindibilidade do acusado para os cuidados de sua esposa ou de seus pais, tampouco que demonstre a impossibilidade de outras pessoas assumirem tais funções. A alegação de que anteriormente desempenhava atividades da vida civil em favor de seus familiares não é suficiente para configurar o estado de vulnerabilidade exigido pela norma.

Ressalte-se, ainda, que a gravidade do delito, aliada ao contexto de reincidência e ao volume expressivo de drogas apreendidas, inviabiliza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Trata-se de uma medida que poderia comprometer a eficácia da repressão ao tráfico de drogas, crime de alta lesividade social, além de colocar em risco a credibilidade do sistema de justiça criminal.

Desta feita, a pretensão defensiva não encontra amparo fático ou jurídico, devendo ser integralmente rejeitada [...]”

Pois bem.

Disposto o recorte fático e jurídico, não se verifica qualquer ilegalidade quanto aos fundamentos referentes ao
periculum libertatis
, porquanto a custódia cautelar, embora constitua medida excepcional, é necessária, no caso concreto, para preservar a ordem pública.

Isso porque a medida cautelar está fundamentada em elementos idôneos, consubstanciada na apreensão de, aproximadamente, 50 kg de maconha.

Nesse panorama, forçoso reconhecer que o decreto constritivo está adequadamente fundamentado, sobretudo porque
a quantidade drogas é capaz de subsidiar a gravidade concreta do delito, pois tais circunstâncias extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo (STJ, AgRg no RHC n. 194.401/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024).

Assim, também assevera o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Ademais, a medida segregatícia também resta fundamentada no risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente ostenta duas condenações definitivas, à pena total de 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (PEP n. 0010159-65.2016.8.11.0064).

Além disso, o paciente ostenta uma ação penal em curso pela suposta prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (n. 1003430-52.2022.8.11.0013).

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

Este Tribunal de Justiça, de igual modo, compreende que ações penais e inquéritos policiais em curso podem evidenciar o risco de reiteração delitiva para justificar a necessidade da prisão preventiva, sem que isso configure afronta ao princípio da presunção de inocência (Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR/TJMT).

Por derradeiro, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Portanto, revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por outras medidas mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, também não há razão para concessão.

Apesar de o impetrante sustentar que o paciente é responsável pelos cuidados de sua esposa, que se encontra com a saúde mental debilitada, e de seus genitores, que são idosos e enfermos, registra-se que essas circunstâncias não encontram respaldo nas hipóteses previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal.

De todo modo, os documentos apresentados nesta impetração apenas demonstram que a esposa do paciente se encontra sob tratamento psicológico e que os seus pais são idosos e possuem debilidades. Não restou demonstrado o fato de que o paciente é o único responsável pelos cuidados médicos de seus familiares, conforme exige o artigo 318, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Por fim, não obstante o pedido subsidiário de realização de estudo psicossocial, verifica-se que o pleito não foi apresentado ao Juízo de origem, de modo que a análise diretamente por este Tribunal caracterizaria violação ao duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025